Tribunal: TJSP
Processo: 1004580-71.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r Municipal no 726/2013, em razão de ter uma parte do seu imóvel inserida em área de preservação permanente e a outra parte em zona de amortecimento, integrante do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - Ocorre que a referida isenção encontra-se condicionada à verificação do aproveitamento econômico do imóvel, o que demanda dilação probatória - Inadequação da via eleita configurada – Falta de interesse de agir configurada.
Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1004580-71.2019.8.26.0590; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA –– IPTU – MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE – ISENÇÃO CONDICIONADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, pois não ficou demonstrada a liquidez e a certeza do direito, e a via estreita do mandado de segurança não comporta dilação probatória – O caso dos autos

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA –– IPTU – MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE – ISENÇÃO CONDICIONADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, pois não ficou demonstrada a liquidez e a certeza do direito, e a via estreita do mandado de segurança não comporta dilação probatória – O caso dos autos demanda dilação probatória.
O apelante alega fazer jus à isenção do IPTU prevista na Lei Complementar Municipal no 726/2013, em razão de ter uma parte do seu imóvel inserida em área de preservação permanente e a outra parte em zona de amortecimento, integrante do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - Ocorre que a referida isenção encontra-se condicionada à verificação do aproveitamento econômico do imóvel, o que demanda dilação probatória - Inadequação da via eleita configurada – Falta de interesse de agir configurada.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004580-71.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante FCA
COMÉRCIO EXTERIOR E LOGÍSTICA LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No.: 13474
APELAÇÃO No.: 1004580-71.2019.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE
APELANTE: FCA COMÉRCIO EXTERIOR E LOGÍSTICA LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
JUIZ DE 1o GRAU: FÁBIO FRANCISCO TABORDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO

APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
IPTU MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
ISENÇÃO CONDICIONADA INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA Sentença que extinguiu o mandado de segurança
sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, pois
não ficou demonstrada a liquidez e a certeza do direito, e a via
estreita do mandado de segurança não comporta dilação
probatória O caso dos autos demanda dilação probatória.
O apelante alega fazer jus à isenção do IPTU prevista na Lei
Complementar Municipal no 726/2013, em razão de ter uma
parte do seu imóvel inserida em área de preservação
permanente e a outra parte em zona de amortecimento,
integrante do Sistema Nacional de Unidades de Conservação -
Ocorre que a referida isenção encontra-se condicionada à
verificação do aproveitamento econômico do imóvel, o que
demanda dilação probatória - Inadequação da via eleita
configurada Falta de interesse de agir configurada.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por FCA COMÉRCIO EXTERIOR E
LOGÍSTICA LTDA. contra a respeitável sentença de fls. 493/495, cujo relatório se adota, e
que extinguiu o mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL
DO MEIO AMBIENTE DE SÃO VICENTE, sob o fundamento de que o impetrante não
demonstrou o seu direito líquido e certo à concessão de isenção do IPTU incidente sobre
imóvel localizado em zona de amortecimento, havendo necessidade de dilação probatória para
se constatar um possível aproveitamento econômico de parte do imóvel, o que é incompatível
com o rito do mandado de segurança.
Nas razões de apelação (fls. 654/713), o apelante, pugna, preliminarmente pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega fazer jus à isenção do IPTU
prevista na Lei Complementar Municipal no 726/2013, uma vez que parte do seu imóvel é
caracterizada como área de preservação permanente. Sustenta, ainda, que há outra parte do seu
imóvel que se encontra em zona de amortecimento, fazendo jus à isenção total do IPTU por
estar incluída no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Afirma que restou
comprovado que a área não tem destinação econômica com fins lucrativos, em observância ao
disposto no artigo 6o da referida lei complementar municipal. Requer a reforma da r. sentença a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fim de que seja concedida a ordem em mandado de segurança, sendo reconhecida a
desnecessidade de dilação probatória.
Vieram as contrarrazões (fls. 722/724).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O mandado de segurança está previsto no artigo 5o, LXIX da Constituição Federal:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: [...]
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (grifo
nosso)
Sobre o mandado de segurança, dispõe a Lei no 12.016/2009:
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou
jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça. (grifo nosso)
Hely Lopes Meirelles dá o seguinte conceito de direito líquido e certo:
“o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e
apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de
vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições
de sua aplicação ao impetrante; se sua existência for duvidosa; se a sua
extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios jurídicos. Quando a lei alude a
direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos
os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração”. (Mandado de Segurança: ação popular, ação civil pública,
mandado de injunção, habeas data. 13a edição. São Paulo: RT, 1989, p. 14)
(grifo nosso)
Já Celso Agrícola Barbi ensina:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao
modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um
determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de
liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar
puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo.” (Do
Mandado de Segurança. 3a edição. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 85)
(grifo nosso)
Resumindo, para que um direito seja considerado líquido e certo é necessário o
seguinte no momento da impetração:
1.
Vir expresso em norma legal;
2.
Trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante;
3.
Ter sua existência induvidosa;
4.
Ter a sua extensão delimitada;
5.
Não depender seu exercício de situações e fatos ainda indeterminados; e
6.
Os fatos em que se fundar estiverem de pronto provados de forma incontestável,
certa, no processo.
Assim, para a impetração do mandado de segurança é necessário que exista violação
ou ameaça a direito líquido e certo, decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por
autoridade pública.
No caso dos autos, o apelante alega fazer jus à isenção do IPTU prevista na Lei
Complementar Municipal no 726/2013, em razão de ter uma parte do seu imóvel inserida em
área de preservação permanente e a outra parte em zona de amortecimento, integrante do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
Ocorre que a referida isenção encontra-se condicionada à verificação do
aproveitamento econômico do imóvel, o que demanda dilação probatória.
Portanto, como o direito líquido e certo do impetrante não resta comprovado no
presente caso, a via estreita do mandado de segurança mostra-se inadequada.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO COATOR. RESOLUÇÃO CAMEX N. 42/2010 E PORTARIA SECEX
N. 11/2010. DESEQUILÍBRIO CONCORRENCIAL NO SETOR DE
BEBIDAS NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
QUANTO À PORTARIA SECEX N. 11/2010. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
NECESSÁRIA
DILAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PROBATÓRIA. [...] 2. O mandado de segurança constitui ação de rito
sumário na qual se exige o cumprimento de requisitos específicos, em
especial a indicação do ato supostamente ilegal ou abusivo, praticado
por autoridade pública, e do direito que se afirma líquido e certo, além
da comprovação de plano do alegado na própria peça inaugural. (MS
15467/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
j. 14/03/2011, DJE 18/03/2011) (grifo nosso)
Outro não é o entendimento deste E. Tribunal:
MANDADO DE SEGURANÇA Inadequação da via eleita Dilação
probatória Necessidade Direito líquido e certo não comprovado por
prova documental Isenção de IPTU Lei Municipal 11.614/94 Dúvidas
quanto ao cumprimento dos requisitos
Incompatibilidade com a via
processual eleita - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ/SP, 15a Câmara de
Direito Público, Apel. no 1054543-83.2014.8.26.0053, Rel. Fortes Muniz, j.
03/05/2016, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança - Município de São Paulo
ISSQN - Pretendido reconhecimento do direito líquido e certo de não
recolher o imposto incidente sobre contrato de coprodução de obra
audiovisual - Ausência de ato coator - Ameaça a direito não demonstrada
- Falta de interesse de agir - Extinção do feito sem exame do mérito -
Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apel. no
1026439-81.2014.8.26.0053, Rel. Raul de Felice, J. 25/08/2015, V. U.)
(grifo nosso)
Com isso, é o caso de se manter a r. sentença.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
Relator